Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. SAQUE NÃO AUTORIZADO. FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A dispensa da prova decorreu da análise do conjunto probatório e da desnecessidade de outras provas para demonstração do fato controverso. Preliminar que se rejeita.2 – Responsabilidade civil. Fraude bancária. Saques não autorizados. Na forma do art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços independentemente de culpa, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Os fatos narrados, atrelados ao boletim de ocorrência, respaldam a tese de que os saques na conta da autora foram realizados mediante fraude, pela qual deve responder o réu.3 – Danos morais. A reparação por danos morais exige a violação de direitos da personalidade. Os saques indevidos, no caso, não representam violação de direitos da personalidade da autora, que, por atualmente residir no exterior, sequer utilizava a referida quantia para seu sustento. O prejuízo se limita ao valor perdido, de modo que a indenização é meramente material. Sentença reformada neste ponto.4 – Recurso conhecido e provido em parte.

(j)